Tribunal: TJES
Processo: 5000027-70.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-70.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLY GONCALVES PERES VIGAND
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

No caso em tela, apresento divergência, posto que entendo que não restara configurado dano moral no caso em apreço.

A essência do dano moral, ocasionado pela negativação indevida, decorre do fato da pessoa ser privada de acesso ao crédito, o que configuraria, inclusive, em dano moral
in re ipsa
.

Quem teve o nome inscrito indevidamente fora a pessoa de
Margarete Gonçalves Peres, hoje falecida, não havendo que se falar em abalo ao crédito nessa circunstância, mesmo que tenha ocorrido em vida, posto que por óbvio uma pessoa extinta não contrai crédito.

Portanto, o dano moral no caso é personalíssimo, e, portanto, intransferível para seus herdeiros, impondo-se a improcedência do pleito de danos morais.

Dessa forma, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: MICHELLY GONCALVES PERES VIGAND

RECDO.: EDP e SERASA

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: EZIO LUIZ PEREIRA

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TITULAR DO DIREITO FALECIDA. LEGITIMIDADE. EMPRESA CREDORA E EMPRESA MANTENEDORA DOS CADASTROS. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO CAUSADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. QUANTUM PLEITEADO NA INICIAL SE MOSTRA DESARRAZOADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Cuida-se de recurso inominado interposto em face de r. sentença prolatada nos autos de ação de indenização por danos morais, na qual a ora recorrente afirma que sua genitora, falecida, teve seu nome indevidamente inscrito nos serviços de proteção ao crédito.

Em sede recursal, rechaça a tese de que a negativação se deu por pequeno lapso temporal.

Teses das Rés

A recorrida EDP apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença. A recorrida Serasa não apresentou contrarrazões.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie, rejeito os pedidos arvorados na exordial.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e as recorridas as fornecedoras.

De início, insta dizer que o feito não transitou em julgado, como afirma a recorrida EDP. A certidão de id 135638 informa o trânsito em julgado da demanda no dia 18/03/2019, apenas 3 dias após a expedição da intimação eletrônica para ciência do julgado. Ademais, o recurso fora interposto no dia 25/03/2019, ou seja, manifestamente dentro do prazo do art. 42 da Lei 9.099/95. Claramente houve equívoco na certificação de id 135638, não sendo necessário trazer maiores digressões sobre.

Com relação à legitimidade da Serasa, apesar de não levantada pelos recorrentes, entendo preenchida considerando a alegação de vício na notificação prévia da consumidora e o teor da súmula 359 do STJ, que segue:

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

No mérito, observo que a ação se funda sobre negativação indevida do nome da falecida mãe da recorrente, que perdurou de 07/08/2015 até 29/03/2016. A negativação se deu em razão de fatura datada de abril de 2015, não paga, e que foi objeto da demanda de nº 0001402-02.2015.8.08.0032. Nesta, foi decidido em sede liminar, no dia 27/07/2015, que a EDP deveria se abster de efetuar a inscrição do débito gerado pela fatura em debate, nos cadastros de proteção ao crédito.

Nota-se que somente houve a baixa da negativação em 29/03/2016, mesmo estando a liminar eficaz durante praticamente todo o período em que o nome da titular do direito ficou negativado, considerando a prolação da sentença daquela ação em 07/03/2016.

Logo, descumpriu a liminar proferida no processo nº 0001402-02.2015.8.08.0032, causando dano moral in re ipsa pela negativação indevida.

Com relação ao lapso temporal, não se pode considerar o período de aproximadamente 7 meses com a negativação ativa como sendo ínfimo. Deve-se aqui tomar como base o teor da Súmula 548 do STJ, que segue:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Independentemente de o motivo da exclusão da inscrição ser decisão judicial e não o pagamento, mostra-se absolutamente desproporcional entender 7 meses com o nome indevidamente negativado como período ínfimo, uma vez que o credor tem o prazo de 5 dias úteis para efetuar a baixa na inscrição.

Com relação ao alegado vício da notificação, entendo que o fato encontra-se provado, eis que o endereço das contas de luz da consumidora e o endereço discriminado na carta enviada pelo órgão, que a própria recorrida trouxe em sua peça de defesa, são diferentes. Tratando-se de responsabilidade solidária (art. 7º, parágrafo único do CDC), não cabe aqui a alegação que o erro foi causado por falha da EDP.

Contudo, o valor pleiteado na inicial se mostra absolutamente desarrazoado, em especial pelo fato de que a titular do direito não teve nenhuma situação extraordinária, além da negativação indevida (situação que gera dano moral in re ipsa) que a trouxesse maiores sofrimentos. Deve o quantum ser arbitrado no patamar máximo de R$ 3.500,00 (em se tratando de dano em ricochete), a serem pagos solidariamente pelos recorridos, em razão da relação de consumo.

Nesta esteira entendo que a sentença merece reforma no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO de modo a julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de condenação das recorrentes em danos morais, solidariamente, no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos Reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.